Tribunal: STF
Processo: ARE 1513312
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por entender que a discussão acerca do pagamento de adicional noturno a servidor temporário demanda análise da legislação infraconstitucional e revolvimento do acervo fático-probatório.



    Nas razões recursais, o agravante reitera a inexistência de previsão legal para o pagamento de adicional noturno ao recorrido, contratado temporariamente. Afirma que a concessão desse direito foi fundamentada de maneira indevida, por analogia, na Lei nº 8.112/90, que regula os servidores efetivos, o que configuraria uma extensão indevida de direitos. Sustenta que os servidores temporários não têm direito aos mesmos benefícios conferidos aos servidores efetivos, sendo vedada a ampliação de vantagens a servidores temporários por decisão judicial.



    Defende que a solução da controvérsia não demanda análise da legislação infraconstitucional nem revolvimento do acervo probatório, devendo ser aplicado ao caso o entendimento firmado nos temas 551 e 1344 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    Cumpre registrar que, recentemente, o STF reconheceu a repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência sobre a questão da extensão de gratificações e vantagens dos servidores efetivos para os contratados temporários. Na oportunidade, esta Corte fixou a seguinte tese: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”.



    Confira-se a ementa:



    Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso extraordinário. Extensão de regime estatutário para contratados temporários. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”. (RE 1500990 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 6.11.2024)



    No caso dos autos, observa-se que o Tribunal de origem, embora não houvesse, na época, previsão na legislação estadual ou no contrato firmado entre as partes para o pagamento de adicional noturno ao servidor estadual contratado temporariamente, concedeu-lhe o direito com base na Lei nº 8.112/90, que regula o regime jurídico dos servidores públicos civis federais. 



    Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “6.1 Sendo o vigilante penitenciário servidor público admitido por meio de contrato temporário (contrato com fulcro no art. 37, IX da CF), está sujeito às regras da Lei n.º 13.664/2000 e ao contrato de trabalho temporário celebrado. A Constituição Estadual prevê, no art. 95, IV, a remuneração do trabalho noturno em montante superior ao diurno, em consonância com o art. 7º, IX c/c art. 39, § 3º da CF/88 e, ao analisar a questão, o STF estendera os direitos sociais, constantes do art. 7º da Magna Carta, aos servidores contratados temporariamente, com fundamento no art. 37, IX da CF, passando a fazer jus o trabalhador ao adicional noturno, com fulcro no art. 7º, I que prevê ser direito do trabalhador urbano e rural a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, nos termos das Súmulas n.º 213 (É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento) e 214 (A duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e 30 segundos) constitui vantagem suplementar, que não dispensa o salário adicional) do STF. 



    6.2 Passara-se, então, a aplicar o percentual de 25% do art. 75 da Lei Federal 8.112/90, para pagamento da hora noturna: “Art. 75. o serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”, comungando o TJGO dos mesmos entendimentos: TJGO, Apelação (CPC) 0024266- 26.2017.8.09.0100, Rel. Des(a). Amaral Wilson de Oliveira, 2ª Câmara Cível, julgado em 22/06/2020, DJe de 22/06/2020; TJ-GO - Processo Cível e do Trabalho -> Recursos - > Apelação Cível: 03012023920188090051 Goiânia, Relator: Des(a). Norival Santomé, Data de Julgamento: 08/03/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021. 



    6.3 Dessa maneira, não existe óbice a que o vigilante penitenciário receba o adicional noturno, quando laborar das 22h00 de um dia até as 5h00 do dia seguinte. Haverá, nessas hipóteses, acréscimo de 25% sobre a hora normal e o cômputo reduzido de horas (uma hora equivalente a cinquenta e dois minutos e trinta segundos), nos termos supracitados, bem como deverá a parte recorrida receber os reflexos no 13º salário e férias, com base no montante apurado a título de adicional noturno. 



    6.4 Impende salientar que esta turma recursal, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.404, entende incabível o recebimento de adicional noturno para policial penal. Visando esclarecer qualquer alegação de contradição, nota-se que o policial penal é servidor efetivo e recebe subsídio, isto em razão das atividades que exerce e que por sua natureza exigem que atue em regime de plantão. Já em se tratando de vigilante penitenciário, este não recebe subsídio, mas em razão de contrato temporário, sujeito à lei específica, não havendo que se falar em óbice ao recebimento do adicional noturno, não se aplicando a tese da referida ADI. 



    6.5 Portanto, é imperiosa a reforma da sentença para julgar procedente o pleito autoral no que se refere ao adicional noturno”. (eDOC 8 - ID 831031df)



    Em juízo de retratação, a decisão foi mantida no que se refere ao pagamento do adicional noturno, a saber:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. LEI ESTADUAL N. 13.664/2000. REGIME DE PLANTÃO 24/72. ADI N. 5.404/DF DO STF. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. OMISSÃO NA NORMA REGULAMENTADORA. ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 75 DA LEI N. 8.112/1990 (25% SOBRE O VALOR DA HORA NORMAL) ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 20.756/2020 (20%). TEMA N. 551 DO STF. REFLEXO NAS FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. DESCABIDO. HORAS EXTRAS NÃO CONFIGURADAS. MÉDIA DE 192 HORAS MENSAIS, INFERIOR AO CÁLCULO DE 200 HORAS ESTIPULADO COMO DIVISOR PARA PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS. PRECEDENTES STJ. PAGAMENTO DE FGTS NÃO DEVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM PARTE. 



    1. Exordial (mov. n.º 01): O autor relata que exerceu o cargo de Agente de Proteção de Aeroporto, com ligação à Administração Penitenciária do Estado de Goiás, via contrato temporário, com jornada de trabalho em escala 24x72h, 40 horas semanais, inclusive feriados e finais de semana. Ponderou ter o direito de perceber o adicional noturno, conforme correntemente reconhecido pelos tribunais pátrios, além de horas extras noturnas e horas extras intrajornada, todas as verbas com os devidos reflexos nas férias, 1/3 (um terço) constitucional e 13º salário. Pediu a condenação da parte promovida ao pagamento das verbas pleiteadas. 



    2. Sentença (mov. n.º 45): Na origem, os pedidos exordiais foram julgados improcedentes, conforme parte dispositiva, a seguir transcrita: “[…] por já receber a gratificação por serviço extraordinário e adicional noturno, não há que se falar em horas extraordinárias. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido; extinguindo, assim, esta fase do processo, com a resolução do mérito (art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009)” 



    3. Recurso Inominado (mov. n.º 51): Irresignado, o reclamante defende que os valores pleiteados na exordial possuem natureza de direito social, sendo que a sentença merece ser reformada, para efetivação dos direitos fundamentais previstos na constituição. 



    4. Contrarrazões não apresentadas. 



    5. A posteriori, foi interposto Recurso Extraordinário no qual os autos retornaram para apreciação da turma por divergência de entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n.º 5.404/DF, referente ao deferimento de adicional noturno e impercepção de outras parcelas referentes devido ao regime de subsídio. 



    6. Do juízo de retratação: 



    6.1 A 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais, através do voto proferido por este relator, conheceu do recurso interposto e, nesta, deu-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente estatal ao pagamento do adicional noturno e seus reflexos, referente ao serviço prestado na vigência do contrato temporário, em horário compreendido entre 22h de um dia e 5h do dia seguinte, com valor-hora acrescido de 25% sobre a hora normal, computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos, nos termos do art. 75 da Lei n. 8.112/90, mantendo a sentença em seus demais termos por estes e por seus próprios fundamentos. (mov. 79). 



    6.2 Em proêmio, cumpre pontuar que o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento segundo o qual os direitos sociais preconizados pelo art. 7º da CF/88, aplicam-se aos agentes públicos contratados por prazo determinado, com base no inciso IX, art. 37, da CF/88 (Precedentes: ARE-AgR 649.393/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, 22.11.2011; ARE-AgR 663.104/PE,rel. Min. Ayres Britto, 20.02.2012; AI-AgR 767.024/PE, rel. Min. Dias Toffoli, 13.03.2012; AREAgR 642.822/PE, rel. Min. Dias Toffoli, 21.08.2012). 



    6.3 Nesse cotejo, o adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, IX, da Constituição Federal. Outrossim, o desempenho das funções em regime de revezamento não inibe o pagamento do referido adicional, conforme orientação estampada nas Súmulas 213 e 214 do STF, vejamos: Súmula 213 – É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. Súmula 214 – A duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e trinta segundos) constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional. 



    6.4 Observa-se que, no caso, o autor era detentor de cargo temporário, sendo-lhe aplicado o Decreto 7.474/2011 que, no seu §1º, art. 1º, dispõe que o Vigilante Penitenciário Temporário não será remunerado por subsídio, o que é corroborado por suas fichas financeiras anuais acostadas à exordial. 



    6.5 Dessa forma, não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 5.404/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, pois foi no sentido de que “aos servidores que percebem subsídio, permite-se o pagamento de valores adicionais que retribuam o exercício de atividades excepcionais e eventuais”. 



    6.6 Já em relação ao Tema n. 551 do STF, apesar de nada dizer sobre adicional noturno, tem-se expresso que aos servidores temporários não cabem décimo terceiro salário e férias, permitindo-se concluir que se não tem direito ao principal, também não terá ao acessório. 



    6.7 Portanto, é imperiosa a reforma da sentença para julgar procedente o pleito autoral no que se refere ao adicional noturno durante o período em que laborou em regime de plantão. 



    6.8 Insta salientar, por oportuno, que houve a publicação do novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 20.756/2020), que, corrigindo a lacuna normativa antes existente, cuidou de estabelecer, no art. 125: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor – hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.”



     6.9 Com efeito, aos plantões eventualmente laborados a partir da data de vigência do novel diploma legal, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado, em consonância com o princípio tempus regit actum, considerando que o art. 297 da Lei 20.756/2020 estipulou uma vacatio legis de 180 dias, tem-se que a lei em foco entrou em vigor em 28/07/2020, em obediência à contagem de prazo prevista no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Federal 95/98. 



    6.10 Portanto, os plantões prestados antes da vigência da Lei 20.756/2020, em observância do valor da hora noturna será acrescido 25%, por seu turno, o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20%. 



    6.11 É o entendimento adotado pelas Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás (Precedentes: 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Recurso Inominado nº 5559316.50.2020.8.09.0072, Relator Fernando César Rodrigues Salgado, publicado em 16/03/2023; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Recurso Inominado nº 5074828- 62.2021.8.09.0051, Relatora Stefane Fiúza Cançado Machado, publicado em 04/04/2022; RI 5457129-38.2022.8.09.0154, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relator, Fernando Moreira Gonçalves, publicado em 22/02/2024).



    (...)



    7. Na confluência do exposto, JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM PARTE, apenas para decotar do acórdão os reflexos do adicional noturno nas férias e respectivo terço, e no 13º salário, e, por conseguinte, fixar que os plantões prestados antes da vigência da Lei 20.756/2020, em observância do valor da hora noturna será acrescido 25%, por seu turno, o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20%. No mais, o acórdão está em consonância às decisões do STF. (eDOC 16 - ID e0cae66a)



    Ressalto que ao conceder o direito ao adicional noturno com base na Lei nº 8.112/90, que regulamenta o regime jurídico dos servidores públicos federais, o Tribunal de origem desconsiderou a distinção entre os regimes aplicáveis aos servidores temporários e aos servidores efetivos, prevista no tema 1344.



    Esse paradigma deixa claro que não é permitido, por decisão judicial, estender vantagens ou benefícios assegurados a servidores efetivos para aqueles contratados temporariamente, justamente em razão das diferenças nos regimes jurídicos aplicáveis a essas categorias.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão impugnada, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, considerando a situação fática constante dos autos, à luz do entendimento firmado no tema 1344 da repercussão geral (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente